Tribunal: STF
Processo: Rcl 61662
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 14. INCOERÊNCIA LÓGICA ENTRE A CAUSA PETENDI E O PEDIDO FINAL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. RECLAMAÇÃO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. AGRAVO IMPROVIDO. 



     I - Nos termos do art. 330, §1º, III, do Código de Processo Civil, é inepta a petição inicial quando da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão.



    II - Agravo regimental ao qual se nega provimento.